Tribunal: TJSP
Processo: 0001075-48.2025.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no acórdão. Vícios inexistentes. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação. Embargos de declaração rejeitados.